Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Número do processo: 0723049-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS PEREIRA BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS PEREIRA BARBOSA contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante narra que foi amplamente divulgado pela imprensa local que, às 15 horas do dia 16 de julho de 2021 seria aberto o cadastro para agendamento de vacina contra COVID 19 destinada ao público de 40 a 49 anos de idade, no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, qual seja, www.vacina.saude.df.gov.br. Relata que nasceu em 08 de junho de 1981, possuindo 40 anos completos, por isso antes mesmo das 15 horas, já estava logado no site da secretaria de saúde, atualizando insistentemente a página, para não correr o risco de perder a vaga aberta para se vacinar. Destaca que assim que foi disponibilizado o agendamento no site mencionado, preencheu corretamente os dados e enviou o formulário para finalizar o procedimento, no entanto, o site simplesmente não recebia os dados, tendo inclusive saído do ar. Daí a razão do manejo do presente mandado de segurança. Assevera que durante mais de uma hora, atualizava a página, sempre obtendo mensagens de erro, mas quando a página enfim voltava a carregar, novamente preenchia os dados e enviava, porém passou a receber como resposta “agendamento não disponível”. Enfatiza que, diante da mensagem de que o agendamento não estava disponível, tentou agendar novamente em diferentes regiões administrativas, dia e horário, no entanto sempre recebia a mesma mensagem de “agendamento não disponível”. Assinala que cada vez que tentava realizar o agendamento, os dias disponibilizados eram reduzidos gradativamente, ou seja, por culpa do site da Secretaria de Saúde, ele não conseguia fazer o agendamento para vacinar-se da COVID-19. Informa que devido ao infortúnio gerado, as vagas para receber a vacina vão se esgotando ao ponto de chegar o momento em que realmente não haverá mais vaga. Verbera que foi diligente, pois se antecipou ao próprio horário que seria aberto o agendamento, o que o protocolo do presente remédio constitucional comprova, mesmo assim está sendo tolhido do direito à vacina, num verdadeiro desrespeito ao cidadão. Aduz que em reportagem de Jornal, a secretaria de saúde admitiu a instabilidade do site, mas garantiu que às 16 horas o problema estava sanado, porém tal fato não é verdade, conforme comprova foto por ele anexada, de 16 h 43 min, que mostra que o site está fora do ar. Com isso, requer “a concessão liminar, inaudita altera pars, para que o Impetrante obtenha, com urgência, sob risco de perecimento de direito, a aplicação da 1a dose de vacina, nos termos do cronograma de vacina da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, concedendo-lhe autorização judicial para obter a vacina COVID-19 num dos postos de saúde do DF na semana de 19 a 23 de julho de 2021, mediante apresentação de identidade e comprovante de residência”. No mérito, pede que seja concedida a ordem para confirmar a liminar concedida (ID 27402111). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 27401442 a 27401458. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, o impetrante se insurge contra a dificuldade de acessar o sistema do site da autoridade coatora para efetuar o agendamento da vacina contra a COVID-19, o qual faz jus tendo em vista que está dentro da faixa etária de 40 anos recentemente autorizada. Afirma que o fumus boni juris está presente, haja visto que está suficientemente demonstrado o direito do impetrante à vacina de COVID-19. Quanto ao periculum in mora, aduz que sem conseguir fazer o agendamento, corre sério de risco de ficar sem a vacina, uma vez que o número de doses é escasso, então caso perca a janela de oportunidade aberta à sua faixa etária, pode mesmo ficar sem a vacina, cuja importância é notória. Entretanto, em análise da questão sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da liminar, designadamente a plausibilidade jurídica do pedido. Em primeiro plano, merece registro que o impetrante confronta as decisões tomadas pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal, concernentes ao funcionamento do sistema de agendamento da vacinação distrital, da imunização contra a Covid-19. No entanto, não postula a regularização do sistema para que todos possam ter acesso ao agendamento em igualdade de condições, limitando-se a requerer a sua imediata imunização. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 6.343/DF, decidiu que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem competência concorrente em relação às medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Especificamente em relação ao Plano Nacional de imunização (Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 - PNO), disponível em https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf, a Corte Suprema ratificou tal posicionamento, destacando “a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central”, conforme a seguir: “TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). II - Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde, exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional. III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. IV - Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. V- O Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). VI - A Constituição outorgou a todos aos integrantes da Federação a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. VI ? Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que os Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderão dispensar às respectivas populações as vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020.” (STF, ADPF 770 MC-Ref, Relator: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe-045 de 10/03/2021). Conforme exposto acima, é possível inferir que a organização do esquema vacinal e a definição de grupos prioritários para a imunização “e suas nuances”, incluindo o sistema de agendamento, é decisão que está na esfera do mérito administrativo do ente distrital. Como consequência, a intervenção do Poder Judiciário somente encontra lugar em caso de manifesta violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade, não verificada na hipótese. No caso dos autos, a indisponibilidade temporária do sistema de vacinação do grupo do qual faz parte o impetrante é consequência natural da escassez de imunizantes e da grande demanda da população, que atinge a todos ao mesmo tempo indistintamente. Por essa razão, eventual intervenção do Poder Judiciário só é possível para garantir a isonomia e a igualdade de condições para que todos tenham as mesmas possibilidades de efetuar o agendamento, o que parece ter sido respeitado no presente caso visto que o próprio impetrante afirma que “foi amplamente divulgado pela imprensa local que, às 15 horas do dia 16 de julho de 2021 seria aberto o cadastro para agendamento de vacina contra COVID 19” (ID 27402111, pág. 2). Conceder liminar autorizando a vacinação indivíduos sem que exista preterição específica e proposital decorrente de ilegalidade, nada mais é do que privilegiar algumas pessoas em detrimento de outras, transformando o Poder Judiciário em um canal de agendamento da vacinação privilegiado. Ademais, não há risco de perecimento do direito uma vez que, de acordo com os últimos dados, a vacinação contra a COVID-19 tem avançado com mais velocidade devido ao maior número de imunizantes que estão sendo entregues, bem como o espaçamento de cerca de 90 dias para a 2a dose, o que possibilita do direcionamento de mais vacinas para a 1a dose. Assim, em breve, com a chegada de mais doses, será reaberto o agendamento, ocasião em que o impetrante poderá, em igualdade de condições com o restante da população do Distrito Federal, agendar a aplicação da sua vacina. Dessa forma, embora a dignidade da pessoa humana e a noção de igualdade material possam servir de fundamentos para a criação de situações especiais e excepcionalíssimas, os motivos nos quais é fundado o pleito do impetrante fatalmente representariam ofensa ao princípio da isonomia caso fosse concedida da medida antecipada. Portanto, não demonstrada, de plano, a relevância da argumentação, julgo conveniente indeferir, por ora, o pedido de liminar e aguardar as informações das autoridades coatoras, bem como o parecer ministerial, sem prejuízo de posterior reapreciação. Assim, INDEFIRO A LIMINAR tendo em vista a inexistência de verossimilhança na pretensão da impetrante. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator